Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO PERANTE O PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, julgou improcedente o pedido.
2. Na origem (emenda de ID 64812656), a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que detinha a permissão de uso de banca junto à Torre de TV de Brasília, bem como que o poder público exigia dos permissionários o recadastramento anual junto à associação da feira e à Administração Regional do Plano Piloto. Argumentou que, em 09/01/2024, em razão de mutirão realizado na sede da associação, foi atendida por servidora que alegou que autora teria apresentado documento falso. Destacou que afirmou que o documento não era falso e que a servidora, com rispidez, insistiu na informação de apresentação de documento falso. Defendeu que a servidora se negou a informar de onde retirou essa informação e não permitiu que a autora tirasse foto da suposta falsidade. Discorreu que lhe informaram que o documento era de 2017. Sustentou que a imputação da prática de crime desprovido de comprovação, configura hipótese de dano moral presumido.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64813722).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado, especialmente a existência de danos morais indenizáveis. Em suas razões recursais, a recorrente, alega que a servidora agiu lhe causando danos morais, uma vez que local estava cheio, com outros permissionários. Argumenta que outras pessoas ouviram as afirmações da servidora e o boato se espalhou entre os feirantes. Destaca que a servidora não conduziu a situação da melhor forma, que a responsabilidade do estado é objetiva e que não restou comprovada nenhuma excludente da responsabilidade estatal. Sustenta que sua honra subjetiva foi atingida, em razão da suposta acusação. Requer a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
6. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. No caso, embora a servidora não tenha adotado a melhor conduta acerca da suposta apresentação de documento falso, o áudio juntado pela autora (ID 64812653), por si só, não demonstra que a servidora tenha adotado postura ofensiva ou depreciativa a fim de atingir a honra ou a imagem da recorrente. Ainda que o citado áudio evidencie a existência de terceiros no recinto, não é suficiente para comprovar que outros feirantes tomaram conhecimento do diálogo entre a servidora e a recorrente.
8. Na espécie, inexiste prova de que a conduta que tenha violado a esfera extrapatrimonial da autora, configurando dissabor inerente à vida cotidiana. Não há elementos que indiquem que o diálogo havido entre a autora e a servidora tenha sido capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. Inexiste dano moral passível de indenização.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.